Tribunal: TJES
Processo: 0001201-09.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Seguida de Morte
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001201-09.2020.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS EM RAZÃO DOS LIMITES DA INTERPOSIÇÃO. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que condenou os acusados por homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando sua anulação; (ii) analisar a possibilidade de afastamento das qualificadoras reconhecidas (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima); (iii) preliminarmente, examinar a admissibilidade dos pedidos de redimensionamento das penas e do direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Preliminar de conhecimento parcial dos recursos
3. A interposição dos recursos teve por base o artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, restrita à alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Contudo, as razões recursais apresentaram fundamentos relacionados à alínea "c", que trata do redimensionamento das penas. Com base na Súmula nº 713 do STF, que limita o efeito devolutivo da apelação ao fundamento da interposição, não se conhece dos pedidos referentes à revisão da dosimetria da pena.
4. Quanto ao direito de recorrer em liberdade, verificou-se que a sentença concedeu tal direito aos recorrentes, configurando ausência de interesse recursal (art. 577, parágrafo único, do CPP). Assim, o pedido também não é conhecido.
Mérito
5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal) assegura que os jurados podem adotar qualquer tese devidamente amparada em elementos probatórios. Para que uma decisão seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser arbitrária ou divorciada do conjunto probatório, o que não ocorreu no caso em análise.
6. Os elementos probatórios demonstram que havia animosidade entre os réus e a vítima, sendo plausível a tese de que o crime foi motivado por vingança e praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima. A versão dos recorrentes, especialmente a alegação de legítima defesa, não encontra suporte nos elementos dos autos, tampouco há comprovação de agressão iminente por parte da vítima.
7. Quanto às qualificadoras, o motivo torpe foi corretamente reconhecido, pois o crime decorreu de vingança relacionada a conflitos pessoais entre os réus e a vítima. O recurso que dificultou a defesa da vítima foi caracterizado pela forma repentina do ataque, surpreendendo a vítima, que não teve chance de reação. Ambos os fundamentos encontram amparo no conjunto probatório e foram legitimamente acolhidos pelo Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 577, parágrafo único, e 593, III, "c" e "d"; Súmula nº 713 do STF.
Jurisprudência relevante citada: TJES, APCr 0026085-60.2016.8.08.0035; TJES, APCr 0011333-17.2000.8.08.0012; TJES, APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; TJMT, ACr 1000125-77.2020.8.11.0030.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício, e no mérito, por igual votação, negar provimento aos recursos na parte conhecida, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001201-09.2020.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA, SAMUEL ALVES DE SOUZA JUNIOR

Advogado(s) do reclamante: LUCAS GUIMARAES BRAGA, TIAGO GONCALVES FAUSTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame
recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA

e
SAMUEL ALVES DE SOUZA JUNIOR
, inconformado
s
com a sentença
prolatada pel
a

magistrad
a

da 1ª Vara Criminal de Barra da Comarca de São Francisco

(inclusa no id
8275857
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

No dia 30 de julho de 2020, por volta das 19h00min, na Rodovia ES 080, na Zona Rural de Barra de São Francisco/ES, próximo a Churrascaria e Restaurante “Costelão do Trevo”, os denunciados,
SAMUEL
A
LVES D
E
SOUZA JÚNIOR
e
FELIPE D
E
ALMEIDA
VIEIRA
, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, mediante disparos do revólver marca Taurus, modelo RT 82S, calibre .38, número de série LH659027 (apreendido),
mataram
a vítima
UALAS
E
MODESTO DA CUNHA
, causando-lhe as lesões somáticas descritas nó Boletim de Atendimento de Urgência de fl. 84 do I.P, quais sejam,
p
e
rfurações em
membro
superior esq
uerdo, linha axilar anterior esquerda e região cervical esquerda
sendo causa eficiente do seu óbito por politraumatismo.

Ao se dirigiram para matar a vítima, o denunciado FELIPE DE ALMEIDA assumiu a direção da motocicleta HONDA/CG 150 TITAN MIX EX, placa MTB-3681, e o imputado SAMUEL ALVES, estando na posse da referida arma de fogo municiada, se posicionou na garupa do veículo, a fim de encontrar a vítima para a execução do intento criminoso.

Deste modo, ao localizarem o ofendido, enquanto a vítima se encontrava na entrada do referido estabelecimento comercial, os denunciados se aproximaram, momento em que o acusado SAMUEL ALVES DE SOUZA JÚNIOR efetuou ao menos dois disparos contra o ofendido.

Logo após o ato homicida, o increpado FELIPE conduziu o veículo em alta velocidade com o fim de ambos os acusados se evadiram do local.

Todavia, ao receber informações sobre a ocorrência dos fatos, a Polícia Militar preparou um cerco para os acusados e fizeram o acompanhamento da motocicleta, até o momento em que os imputados, não respeitando a ordem de parada, tentaram se evadir pela via contrária de direção e se chocaram com uma viatura policial.

Nessa oportunidade, militares realizaram a abordagem e a busca pessoal nos increpados e encontraram a referida arma de fogo na cintura de SAMUEL devidamente municiada, possuindo 04 (quatro) munições intactas e 02 (duas) deflagradas.

Concomitantemente, a vítima foi ocorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar, que promoveu seu encaminhamento ao hospital local, todavia, em bora socorrida emergencialmente, ofendido não resistiu aos ferimentos e veio à óbito.

O crime foi praticado por
motivo torpe
, pois os imputados ceifaram a vida da ofendida em virtude de vingança, baseada em ameças praticadas pela vítima contra os réus em razão de galanteios efetuados por UALASE à RANIERI, ex-companheira do acusado FELIPE.

Ainda, o crime foi praticado por
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois a vítima foi atingida pelos disparos enquanto estava próximo a uma rodovia, na entrada de um estabelecimento comercial, oportunidade em que os acusados se aproximaram em uma motocicleta e, subitamente, efetuaram os disparos.

Assim agindo,
SAMUEL ALVES DE SOUZA JÚNIOR
e
FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA
incorreram nas sanções do
art. 121, §2º, inciso I (motivo torpe) e inciso IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), na forma do art. 29, caput, ambos
Código Penal
[...].

Após desenvolvimento regular
e válido do processo,
o

magistrad
o
sentenciante
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença
da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco
, acolheu

a
pretensão punitiva estatal e condeno
u
FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA

e
SAMUEL ALVES DE SOUZA JUNIOR
na sanç
ão
do art
igo

121, § 2º,
incisos
I
e IV,
do Código Penal,
sendo
o primeiro
à pena de
14

(
quatorze)
anos
e 0
3
(
três
) meses
de
reclusão
,
e o segundo
à pena de
16

(
dezesseis)
anos
e 0
6
(
seis
) meses
de
reclusão,
ambas
a ser
em
cumprida
s
em regime inicial
fechado
.

Em
suas
razões recursais,
a defesa de
FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA
requer
a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Requer ainda, o afastamento das qualificadoras. Alternativamente, pleiteia o redimensionamento da pena basilar aplicada e que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

D
e igual modo,
a defesa de
SAMUEL ALVES DE SOUZA JUNIOR
,
também
requer
a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, o afastamento das qualificadoras,
e
o redimensionamento da pena basilar aplicada.

Pois bem.

PRELIMINAR
D
E

CONHECIMENTO PARCIAL DO
S
RECURSO
S
DEFENSIVO
S

SUSCITADA
DE OFÍCIO

Inicialmente, antes de adentrar ao mérito da causa, constato, ao analisar os presentes autos,
a impossibilidade de conhecimento
do
s
apelo
s

de
FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA

e
SAMUEL ALVES DE SOUZA JUNIOR
no tangente ao
s
pedido
s
de redimensionamento da
s
pena
s
basilar
es
aplicada
s
.

Como
é
sabido, a Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, estabelece
que
“
[...]
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
”.

Em outros termos, nas apelações oferecidas no procedimento do Tribunal do Júri, o recurso se restringe ao que consta na petição de interposição recursal.

Dito isso,
in casu
, depreende-se da
A
ta da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri
inclusa no id 8275857
, que a
s defesa s do s acusado s interp useram
recurso de apelação na forma do artigo 593, inciso III, alínea “
d
”, do Código de Processo Penal, que diz respeito especificamente às hipóteses em que “
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
”.

P
or ser oportuno, transcrevo o referido trecho da mencionada ata:

[...].
Dada a palavra as partes, pelas Defesas foi apresentado recurso de apelação, com fulcro no artigo 593, inciso III, alíneas “d” dp Código de Processo Penal,
[...].

Nesse sentido, nos termos da aludida Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, no caso em apreço, tenho que as irresignações defensivas estão limitados aos fundamentos relacionados a alínea “d”, do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal.

Contudo, ao apresentar suas razões recursais, as defesas de
FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA

e
SAMUEL ALVES DE SOUZA JUNIOR
sustentaram, além de que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, a necessidade de redução das penas aplicadas, situação que está abarcada na alínea “c”, do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal.

Dessa feita, conclui-se que o recurso defensivo foi interposto com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, ao passo que as razões recursais também discorrem sobre a hipótese tratada no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, evidenciando, portanto, hipótese de conhecimento
parcial
do recurso interposto.

A esse respeito, oportuno colacionar arestos deste Tribunal de Justiça sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO. NULIDADE POSTERIOR A PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VINCULAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SUA INTERPOSIÇÃO. OFENSA À SÚMULA Nº 713 DO STF. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MENORIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1
. Preliminar: A teor da Súmula n. 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, motivo pelo qual a Corte estadual, ao apreciar a apelação criminal oriunda do Tribunal do Júri, está vinculada aos limites de sua interposição fixados, ab initio, pelo termo ou pela petição de interposição do recurso. 2. No presente caso, o recurso foi interposto com base no art. 593, inc. III, alíneas a, do CPP, ao passo que as razões recursais versam sobre as hipóteses tratadas no art. 593, inc. III, alíneas c, do CPP, sendo o caso de não conhecimento do recurso que trata de questão diversa do objeto da interposição recursal, sob pena de ofensa à Súmula nº 713 do STF.
[...]. 5. Recurso parcialmente conhecido e nessa parte provido. (TJES; APCr 0026085-60.2016.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 13/07/2022; DJES 21/07/2022).

CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VINCULAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SUA INTERPOSIÇÃO. OFENSA À SÚMULA Nº 713 DO STF. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA CONSTANTE EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. Preliminar: A teor da Súmula n. 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, motivo pelo qual a Corte estadual, ao apreciar a apelação criminal oriunda do Tribunal do Júri, está vinculada aos limites de sua interposição fixados, ab initio, pelo termo ou pela petição de interposição do recurso. 2. No presente caso, o recurso foi interposto com base no art. 593, inc. III, alíneas c, do CPP, ao passo que as razões recursais versão sobre as hipóteses tratadas no art. 593, inc. III, alíneas c e d, do CPP, sendo o caso de não conhecimento do recurso na parte que trata de questão diversa do objeto da interposição recursal, sob pena de ofensa à Súmula nº 713 do STF. Preliminar acolhida.
[...] 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJES; APCr 0011333-17.2000.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 22/06/2022; DJES 01/07/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO POR INOBSERVÂNCIA À SÚMULA Nº 713 DO STF. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 – A apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri tem natureza restrita, não sendo devolvido à superior instância o conhecimento integral da causa criminal, o que significa dizer que o conhecimento do Tribunal estadual fica circunscrito aos motivos invocados na interposição. É o enunciado da Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes TJES.
(TJES; APCr 0008896-67.2015.8.08.0047; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 05/08/2020; DJES 23/10/2020).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos recursos de apelação criminal interpostos por
FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA

e
SAMUEL ALVES DE SOUZA JUNIOR
no que pertine a alegação de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena.

É como voto.

MÉRITO

Tendo em vista o acolhimento da preliminar suscitada de ofício
e,
consequentemente, o conhecimento parcial do
s
apelo
s

interposto
s
por
FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA

e
SAMUEL ALVES DE SOUZA JUNIOR
,
urge salientar que a presente apreciação se restringirá ao
s
pedido
s

relacionados a hipótese
abarcada na alínea “
d
”, do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal.
.

Assim, passo a apreciar os pleitos de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Por oportuno, cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que, “
[...] não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos. [...]. (Comentários ao Código de Processo Penal, 4ªed., 2011, p. 1144)
”.

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não se mostraria totalmente divorciada da realidade apurada durante a instrução processual.

Nessa quadra, urge salientar que
SAMUEL ALVES DE SOUZA JUNIOR
, desde a fase inquisitorial, confirmou que foi o autor dos disparos que mataram a vítima Ualase Modesto da Cunha, entretanto, sempre alegou que teria agido para se defender.

Para tanto, sustentou a existência de uma rixa entre eles, decorrente de uma discussão que tiveram em um evento na cidade de Mantenópolis, relacionado a um desentendimento entre Ualase e o correu
FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA
.

O mencionado desentendimento teria ligação com um suposto relacionamento extraconjugal da vítima Ualase com a então companheira de
FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA
.

As testemunhas ouvidas confirmaram a existência desta animosidade entre a vítima Ualase Modesto da Cunha, e os acusados
FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA

e
SAMUEL ALVES DE SOUZA JUNIOR
,
conforme relatos procedidos por Tiago Anastácio de Sousa e Franciele Pereira Batista Silva
.

A informante
Franciele Pereira Batista Silva
inclusive noticiou um evento anterior, onde a vítima Ualase teria tentado contra a vida de
SAMUEL ALVES DE SOUZA JUNIOR
,
o que resultou na mudança dele para outra cidade.

Lado outro, observo que Ranieri Lino Martins, ex-companheira de
FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA
, ao ser ouvida em juízo, afirmou que
FELIPE
passou a ter ciúmes de Ualase Modesto da Cunha, e que em decorrência disto, sofreu ameaças de morte.

Disse ainda, que
FELIPE
afirmou que se soubesse que ela teve algum envolvimento com Ualase Modesto da Cunha, mataria ele e o seu irmão.

O réu
FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA
, em juízo, confirmou a existência deste desentendimento anterior com a vítima.

Por fim, importante destacar que
SAMUEL ALVES DE SOUZA JUNIOR
afirmou que teria adquirido a arma utilizada no crime 05 (cinco) dias antes, por se sentir ameaçado pela vítima, e ainda, que ao avistar a motocicleta da vítima, sacou a arma que trazia na cintura, ficando com ela entre as pernas, momento em Ualase teria feito um movimento repentino, consistente em colocar a mão na cintura, razão pela qual efetuou disparos que causaram a morte dele.

Sendo assim, pela prova produzida resta evidenciado que a vítima Ualase Modesto da Cunha e os réus
FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA

e
SAMUEL ALVES DE SOUZA JUNIOR
possuíam uma grave desavença, e que qualquer um deles poderia tentar contra a vida do outro.

Ademais, observo que a própria narrativa apresentada por
SAMUEL ALVES DE SOUZA JUNIOR
se mostra refratária da aplicação da excludente da legítima defesa.

Segundo prescreve o artigo 25, do Código Penal, “
Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”.

No caso em tela, restou demonstrado que
SAMUEL ALVES DE SOUZA JUNIOR
,
ao avistar o veículo da vítima, se apoderou da arma de trazia
consigo
, e que, apesar de afirmar que somente atirou pois a vítima
teria levado a mão até a cintura, nenhum elemento confirma tal situação, bem com que com ela não foi encontrado num armamento.

Portanto, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos, qual seja, que a escalada do conflito existente entre
FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA

e
SAMUEL ALVES DE SOUZA JUNIOR
com Ualase Modesto da Cunha resultou na sua morte.

Oportuno salientar que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o error
in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento
. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento
. 3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Logo, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria, e, em consonância com as provas colhidas aos autos, não há dúvidas de que a condenação dos recorrentes
FELIPE DE ALMEIDA VIEIRA

e
SAMUEL ALVES DE SOUZA JUNIOR
procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado pela sua defesa, nesse particular, não merece prosperar.

Quanto ao pedido de afastamento das qualificadoras reconhecidas em desfavor dos apelantes, também não assiste razão aos mesmos.

Nessa senda, destaco que o chamado motivo torpe consiste na motivação insignificante e na desproporcionalidade entre os motivos que conduziram o agente e a sua conduta.

Por sua vez, o recurso que dificulta ou impossibilita a defesa do ofendido é quando a vítima é pega de surpresa, de modo que é surpreendida de maneira inesperada, eis que não tinha razão para esperar a agressão ou suspeitar dela.

Dito isso, analisando detidamente os autos, é possível constatar claramente a presença de provas nos autos capazes de comprovar as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, estando a decisão dos jurados, ao reconhecê-las, pautada no conjunto probatório existente.

Como já restou demonstrado, o motivo do delito praticado pelos apelantes foi torpe, tendo em vista que decorrente de vingança.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. VEREDITO CONDENATÓRIO. PRIMEIRO APELANTE. JULGAMENTO SERIA CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS, NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME INIDÔNEA E FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A PENA-BASE. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA. SEGUNDO APELANTE. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO. APELANTES CONCORRERAM PARA A PRÁTICA DO HOMICÍDIO. RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONCLUSÃO DOS JURADOS. SUPORTE NAS DECLARAÇÕES TESTEMUNHAS E CODENUNCIADOS. GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DO HOMICÍDIO. OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DEPRECIAÇÃO DOS MOTIVO DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA PARA ELEVAR A PENA-BASE AUTORIZADA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PROPORCIONALIDADE. PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. JULGADOS DO STJ E TJMT. RECURSOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS. [...]. O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (TJMT, AP NU 0002132-75.2013.8.11.0007; AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040).
Não fere as provas dos autos, a conclusão dos membros do Conselho de Sentença que acolhe a qualificadora do motivo torpe, diante das evidências de que o homicídio foi praticado por vingança (TJMT, AP NU 0002564-52.2014.8.11.0042)
. A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], autoriza a utilização de uma delas. Motivo fútil. Para majorar a pena-base (STJ, HC nº 542.909/ES. Relator: Min. Ribeiro Dantas. 18.5.2020). As frações de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável tem sido consideradas proporcionais pelo c. STJ (AGRG no AREsp nº 2.418.792/MS; AGRG no HC nº 733.841/PA). A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal (STJ, AGRG no HC nº 753.088/RS). Recursos providos parcialmente para redimensionar as penas do primeiro apelante a 14 (catorze) anos de reclusão e do segundo apelante a 16 (dezesseis) anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado. (TJMT; ACr 1000125-77.2020.8.11.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Não Informado; Julg 05/03/2024; DJMT 11/03/2024).

Por sua vez, verifica-se que restou demonstrado que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, eis que a vítima foi surpreendida pela ação dos réus, que estavam de moto e passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra ela.

Portanto, depreende-se que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri se encontra em consonância com as provas dos autos no que diz respeito a estas qualificadoras, razão pela qual não é possível, nesta seara recursal, o afastamento das qualificadoras do motivo
torpe
e do recurso que impossibilitou a defesa d
a
ofendid
a
.

D
iante dos argumentos exarados,
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO DEFENSIVO NA PARTE CONHECIDA
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)